Tribunal: TJES
Processo: 0000502-70.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

DECISÃO QUE
REVOGOU PRISÃO PREVENTIVA
–
AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES
–
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Presentes os pressupostos de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva. Todavia, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo.

2. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos crimes imputados aos acusados, desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não constitui fundamentação idônea a autorizar o restabelecimento da prisão cautelar.

3. “
A
segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.” (HC 639.741/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

4. A imposição das medidas cautelares diversas da prisão impostas aos recorridos mostram-se, no atual estágio do procedimento, eficientes para garantir a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

5. Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000502-70.2022.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSIMAR PANI e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0000502-70.2022.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSIMAR PANI, WILLIAM QUEIROZ DA ROCHA
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A
Advogado do(a) RECORRIDO: SAMILA SAMPAIO DE OLIVERIRA - ES23682

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da decisão acostada as fls.239/240 dos autos originários, proferida pelo MM. Juíza de Direito da Vara Única de Jaguaré/ES, que revogou a prisão preventiva dos denunciados JOSIMAR PANI e WILLIAM QUEIROZ DA ROCHA, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme consta nos autos, os requerentes Josimar Pani e William Queiroz da Rocha, no mês de maio de 2021, em Jaguaré/ES, invadiram dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita.

Consta nos autos, ainda, que Josimar Pani estaria ameaçando a senhora Maria Leda Machado, com quem mantém um relacionamento extraconjugal.

Diante de tais fatos, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo representou pela prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor dos acusados, tendo sido deferidos os pedidos, com fundamento no art. 310, II do CPP.

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em março de 2022, a Douta Magistrada revogou o decreto cautelar dos acusados, eis que entendeu que os motivos ensejadores para a manutenção da prisão cautelar dos acusados não estavam mais presentes.

Assim, foi concedida a liberdade provisória aos recorridos, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a saber: 1) não se aproximar ou manter contato com Maria Leda Machado dos Reis, Fabiana dos Reis Zucolotto, bem como com qualquer de seus familiares; 2) não se aproximar ou manter contato com as testemunhas arroladas nestes autos; 3) não se aproximar ou manter contato entre si (acusados), ao passo, que, em caso de descumprimento estará autorizada a prisão preventiva; 4) não se ausentarem da Comarca sem autorização do Juízo; 5) apresentarem-se semanalmente em Juízo para justificar suas atividades lícitas 6) uso de tornozeleira eletrônica, caso disponível nesta data na unidade prisional onde se encontram, além de medidas protetivas insertas na Lei 11.340/06 em favor de Maria Leda Machado Reis.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito. Nas razões recursais, requer o restabelecimento da prisão cautelar dos acusados, argumentando a necessidade de garantia da ordem pública do Município de Jaguaré, visto que Josimar Pani pratica o crime de
“maneira habitual”
, pontuando, ainda, serem os acusados de alta periculosidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como é cediço, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

No caso em comento, os pressupostos de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, necessários para a decretação da prisão preventiva, estão presentes. Todavia, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo.

Aliado a eles, deve vir agregado,
necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos:
a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

Ainda,
“
a
constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio

cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso”
.

(HC n. 875.571/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
12/3/2024, DJe de 15/3/2024
).

Feitas essas considerações, entendo que não foi demonstrado, nas razões recursais lançadas pelo d. Ministério Público, o
periculum libertatis
apto a justificar o restabelecimento da prisão preventiva dos recorridos.

O recorrente afirma que o restabelecimento da prisão preventiva para garantir a ordem pública se faz necessário porque restou demonstrada a periculosidade dos réus, argumentando, apenas, que Josimar Pani pratica o crime de
“maneira habitual”
.

Nesse ponto, observo que o recorrido William Queiroz da Rocha, ao ser ouvido, confessou o crime, confirmando que, a pedido de Josimar, fez o procedimento de login de um celular em outro, de modo que o aplicativo de
whatsapp
foi espelhado para que funcionasse ao mesmo tempo em dois celulares e, assim, JOSIMAR pudesse acompanhar o aparelho monitorado, colaborando com a elucidação dos fatos.

Além disso, apesar de Josimar Pani responder a outros processos criminais perante a Comarca de Jaguaré/ES, de acordo com o INFOPEN, trata-se de réu primário, sem condenação definitiva.

Por sua vez, William Queiroz da Rocha, de acordo com os autos, possui emprego fixo e não possui antecedentes criminais.

Observo, ainda, que não há fatos que justifiquem a aludida periculosidade dos réus, já que a reprovabilidade dos crimes em apuração são inerentes ao próprio tipo penal, não sendo suficiente a repercussão social do delito para a motivação da medida cautelar.

Nesse sentido, importante frisar que
“a
custódia cautelar não pode se amparar em suposições e conjecturas quanto ao risco à ordem pública ou conveniência à instrução criminal.
Nem a credibilidade das autoridades públicas nem a repercussão social do crime servem de motivação idônea para a decretação da medida extrema”
(HC 380.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 27/10/2017)
.

Assim, o juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos crimes imputados aos acusados, desvinculados de qualquer fator concreto ensejador da configuração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não constitui fundamentação idônea a autorizar o restabelecimento da prisão cautelar.

Ademais, como muito bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça,
“
a soltura se deu em MARÇO de 2022, passando-se na data de lavra do presente Parecer, exatos 02 (DOIS) ANOS sem qualquer intercorrência neste, e nos outros procedimentos criminais respondidos pelos réus que justificasse o decreto de segregação cautelar, ressaltando ainda não estar findada a instrução criminal do presente caso
”
.

Acerca do tema, trago a lume o entendimento da Sexta Turma do C.Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
(...)
a

segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da
pena e não decorra, automaticamente,
da
natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos
, relativos a
fatos
novos ou
contemporâneos
, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP)
.” (HC 639.741/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – grifos nossos), o que, como visto, não se verificou no caso vertente.

Dessa forma, entendo que, observado o binômio proporcionalidade e adequação, e diante das particularidades do caso em análise, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão impostas aos recorridos, sem o rigorismo da medida constritiva da liberdade, mostram-se, no atual estágio do procedimento, eficientes para garantir a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)